Tribunal: TJPA
Processo: 0804423-66.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804423-66.2024.8.14.0000

PACIENTE: EZEQUIAS DE AMORIM, JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33,
CAPUT
E ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006. NULIDADE PROCESSUAL. PROVA ILÍCITA. PERÍCIA DE DADOS TELEFÔNICOS NÃO REALIZADA POR PERITOS OFICIAIS. ANÁLISE INVIABILIZADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. FEITO CONCLUSOS PARA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM
DECISUM
RECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE ELEVADA DE MATERIAL ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE EVASÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que tange à aventada nulidade processual, por ofensa à cadeia de custódia e à dicção do art. 159, do CPP, posto que efetuada perícia dos dados telefônicos por agentes da Polícia Civil e não por peritos oficiais, extrai-se que a alegativa esbarra na deficiente instrução do
writ
em comento, porquanto não instruída a impetração com o relatório da aludida prova técnica.

2. Quanto ao constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação na culpa dos pacientes, do exame do impulso processual do feito de origem, observa-se que a instrução criminal restou encerrada, com a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, estando o processo, atualmente, concluso para sentença, de vez que já apresentadas Alegações Finais orais pelas partes. Tampouco há pedido de revogação de prisão preventiva pendente de análise pelo Juízo
a quo
, na medida em que mantida a constrição cautelar dos pacientes em decisão recente.

3. Diante da evidenciada periculosidade dos pacientes, sobretudo, em face do
modus operandi
da prática delitiva, com apreensão de elevada quantidade de droga transportada em caminhão de transporte de cargas, entende-se como justificada a imposição da prisão cautelar, mantida pelo Juízo singular em recente
decisum
. Registre-se que, na ação, foram apreendidos 340 (trezentos e quarenta) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente, com as embalagens, a quantia de 374,063 kg (trezentos e setenta e quatro quilos e sessenta e três gramas), afirmando, ainda, o coautor, que a carga seria levada para Brasília/DF.

4. Há de se sobrelevar a necessidade essencial de resguardo à aplicação da lei penal, pelo notório risco de evasão dos pacientes, os quais, no instante da abordagem policial, empreenderam fuga do local, para uma área de terrenos baldios de difícil acesso, sendo capturados horas depois, em um hotel do distrito, após investigação de seus paradeiros.

5. Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte
da ordem impetrada e, nesta, em
denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos nove dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS
e de
EZEQUIAS DE AMORIM,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, proferido no bojo do Processo de origem PrEsAn n.º 0803073-23.2023.8.14.0115.

Consta da impetração que os pacientes encontram-se constritos de sua liberdade desde 22/12/2023, haja vista que presos em flagrante delito, sob acusação da suposta prática dos tipos penais insertos no art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006. Ato contínuo, a prisão foi convertida em custódia preventiva, durante Audiência de Custódia realizada em 24/12/2023.

Sustenta a defesa nulidade processual por ofensa à cadeia de custódia e à dicção do art. 159, do CPP, posto que, deferido pelo Juízo o acesso aos dados telefônicos dos envolvidos, a perícia foi realizada pelos próprios agentes da Polícia Civil, e não por perito oficial, consoante determinação legal.

Assevera que
“os agentes da polícia civil, designados a realização das ‘perícias’, participavam das investigações, não tendo a imparcialidade e perícia técnica afins de realizar o necessário para os presentes atos, deixando ainda de observar os critérios relevantes e insubstituíveis para as perícias”.

Nessa conjuntura, argumenta a ilicitude da prova angariada e de todas as demais dela decorrentes, nos termos da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, a ensejar a conseguinte revogação da prisão preventiva imposta aos coactos.

Alega, por outro turno, constrangimento ilegal por excesso de prazo na ultimação da culpa dos pacientes e, mais especificamente, na apreciação de pedido de revogação da custódia cautelar, manejado em 15/01/2024.

Derradeiramente, salienta ausência de justa causa ao encarceramento cautelar, posto que não configurados na hipótese quaisquer dos pressupostos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal, dispondo os réus de condições subjetivas favoráveis para responderem ao processo em liberdade, como primariedade, de domicílio certo no Estado do Paraná, profissão definida e família constituída.

Assim, clama pela concessão liminar da ordem mandamental, para que seja expedido o competente Alvará de Soltura em favor dos pacientes. No mais, seja declarada a nulidade da prova produzida em inobservância à cadeia de custódia, à imparcialidade e por imperícia técnica, com conseguinte anulação do decreto segregacionista. Alternativamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 18687126, pelo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 18751181):

“Tramitam nesta Vara Criminal de Novo Progresso os autos de Ação Penal sob o n°. 0803073-23.2023.8.14.0115, que imputa aos pacientes os crimes previstos no art. 33, “caput” e 35, ambos da Lei 11.343/06 e art. 180 “caput” do Código Penal, em concurso material, na forma do art. 69 do CP, a partir do fato ocorrido em 22/12/2023.

Em síntese, narram os autos que, em 22/12/2023, por volta das 10h00min, em via pública, no posto América, perímetro urbano de Castelo dos Sonhos/PA teria sido preso em flagrante os pacientes, pelo crime de tráfico de drogas, eis que no interior do caminhão, foram localizados a quantia de 374,063 kg de entorpecentes análogo à maconha, o qual estava embalada no total de 340 tabletes. Segundo informações do caderno investigatório, no momento da abordagem teriam os pacientes empreendido fuga, os quais, com o apoio da polícia civil, foram localizados em um hotel do distrito, tendo assim, sido presos.

Há nos autos a juntada dos termos de depoimentos das testemunhas (ID 106479038 - Pág. 7-16), termo de exibição e apreensão de objeto (ID 106479038 - Pág. 17-18), auto de constatação provisório de substância entorpecente (ID 106479038 - Pág. 19), imagens fotográficas (ID 106479040, pág. 1 a 03), boletim de ocorrência (ID 106479038 - Pág. 4).

Em 24/12/2023, em audiência de custódia, pela decisão de ID 106485614, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O inquérito policial foi concluído pela Autoridade Policial em 15/01/2024, sendo feita a remessa ao Ministério Público.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de ODIRLEI HUBERT, JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS e EZEQUIAS DE AMORIM como incursos nos art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material, na forma do art. 69, do CP (ID 108184773).

Em decisão de ID 109283302, datada em 21/02/2024, foi determinada a notificação dos denunciados para ofereceram defesa prévia.

Os pacientes foram citados em 23/02/2024, conforme teor da certidão de ID 109556284 e ID 109558909, tendo sido apresentada defesa prévia em 27/02/2024 (ID 107226255).

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29/04/2024, às 10h00min, conforme decisão proferida em 06/03/2024 (ID 110382291).

A Defesa dos pacientes peticionou pedido de revogação apartado dos autos, tendo sido juntados posteriormente aos autos.

O Ministério Público se manifestou pela manutenção da custódia cautelar dos pacientes. (ID 111844995)

Em decisão proferido por este juízo, foi mantida a prisão preventiva, visto que os requisitos para a manutenção continuam presentes, bem como não houve qualquer mudança fática nos autos.

Da certidão de antecedentes criminais dos pacientes, nota-se que são tecnicamente primários, ID 106478930 e ID 106478931.”

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa De Oliveira
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ação mandamental.

Vieram-se os autos redistribuídos por prevenção, em face da distribuição anterior do
habeas corpus
n.º 0802538-17.2024.8.14.0000, oriundo da mesma Ação Penal.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos autos, não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o reconhecimento da pretensão almejada.

No que tange à aventada nulidade processual, por ofensa à cadeia de custódia e à dicção do art. 159, do CPP, posto que efetuada perícia dos dados telefônicos por agentes da Polícia Civil e não por peritos oficiais, extrai-se que a alegativa
esbarra na deficiente instrução do
writ
em comento
, porquanto não instruída a impetração com o relatório da aludida prova técnica.

Observa-se, portanto, a
impossibilidade de ser procedida a análise dos argumentos lançados na impetração por esta Egrégia Corte de Justiça
, porquanto não se desincumbiu a defesa de juntar ao presente remédio heroico
documento alusivo à aventada nulidade.

É sabido que a via célere do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

No tocante à argumentação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação na culpa dos pacientes, do exame do impulso processual do feito de origem PrEsAn n.º 0803073-23.2023.8.14.0115, observa-se que a
instrução criminal restou encerrada em 29/04/2024
, com a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, estando o processo, atualmente,
concluso para sentença
, de vez que já apresentadas Alegações Finais orais pelas partes.

Tampouco há pedido de revogação de prisão preventiva pendente de análise pelo Juízo
a quo
, na medida em que mantida a constrição cautelar dos pacientes em decisão recente, datada de 26/03/2024 (ID 112048416).

Outrossim, no que concerne à aventada inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que o
decisum
segregacionista, datado de 24/12/2023, bem enfatiza a necessidade de acautelamento social dos réus, com suporte nos seguintes termos:

“O Ministério Público e a Autoridade Policial em Id. 106479038, pág. 01, pugnaram pela decretação da prisão preventiva, ao passo que a Defesa pleiteou a liberdade provisória dos custodiados.

A partir da análise dos autos, verifica-se que os requisitos para a decretação da segregação preventiva estão presentes.

Conforme consta nos autos, a GUPM realizava rondas e ao passar pelo pátio do posto “Posto América”
avistaram dois indivíduos em atitude suspeita dentro de uma carreta, passando uma lona.

Ao se aproximarem dos indivíduos, estes empreenderam fuga para uma área de terrenos baldios não sendo possível capturá-los, sendo os nacionais EZEQUIAS DE AMORIM e JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS, capturados após algumas horas.
Ao abordarem o motorista, o custodiado ODIRLEI HUBERT, informou a guarnição, que os rapazes estavam passando a lona para ele, bem como estava carregado de madeira e que levaria a carga para Brasília/DF.
Ao fazerem a revista no caminhão, localizaram uma grande quantidade de entorpecentes, análoga a “maconha", um total de 340 (trezentos e quarenta) tabletes pesando aproximadamente com as embalagens a quantia de 374,063 kg (trezentos e setenta e quatro virgula sessenta e três quilogramas), conforme laudo de constatação provisória de entorpecentes ID. 106479038, pág. 19.

Ademais, os policiais que efetuaram a prisão, informaram que o motorista confessou o recebimento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para levar os entorpecentes para Brasília/DF.

A Autoridade Policial informou (ID 106479038, pág. 1), que o custodiado EZEQUIAS DE AMORIM já é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, conforme processo 5010944-11.201640.4702, do Juízo da 3ª vara Federal de Foz do Iguaçu/PR.

Desse modo, a prisão cautelar é medida excepcional e, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, ‘poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’. Ainda, ‘deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’ (CPP, art. 312, §2º).

No caso, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria dos crimes em tela, estão consubstanciados nos depoimentos do condutor, das testemunhas, do auto de constatação provisório de substância entorpecente (ID 106479038, pág. 7/19).

Ainda, a vultuosa quantidade de entorpecentes análoga a “maconha”, cerca de 340 (trezentos e quarenta) tabletes pesando aproximadamente com as embalagens a quantia de 374,063 kg (trezentos e setenta e quatro virgula sessenta e três quilogramas), conforme laudo de constatação provisória de entorpecentes ID. 106479038, pág. 19.

Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte dos agentes, caso permaneçam em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º. Logo, é imperiosa a decretação da prisão preventiva.

Verifica-se que cabe ao caso assegurar a aplicação da lei penal, pois no momento que a guarnição se aproximou do veículo os custodiados EZEQUIAS DE AMORIM e JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS empreenderam fuga, sendo capturados horas depois, assim verifica que a atitude dos custodiados é de se esquivarem da aplicação da lei.

Assim, a segregação cautelar na hipótese servirá como forma de acautelar o meio social e a credibilidade da justiça, de forma que a gravidade dos fatos em testilha exige resposta proporcionado do Poder Judiciário.

Em sendo assim, a prisão preventiva é a medida adequada e necessária a ser aplicada neste caso.

A segregação cautelar na presente hipótese servirá como forma de acautelar o meio social e a credibilidade da justiça, de forma que a gravidade do delito em referência exige resposta proporcional do Poder Judiciário.”
(grifei)

Em mais recente e já citada decisão, proferida em 26/03/2024 (ID 112048416), indeferiu o Juízo impetrado pedido de revogação de prisão preventiva postulado em favor dos coactos, por entender persistentes os motivos que a determinaram, consoante fundamentação a seguir:

“A prisão preventiva dos réus foi decretada para o
resguardo à ordem pública e aplicação da lei penal
, id. 106485614, proferida em 24/12/2023.

Consta nos autos no caso, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria dos crimes em tela, estão consubstanciados nos depoimentos do condutor, das testemunhas, do auto de constatação provisório de substância entorpecente (ID 106479038).

Ainda,
a vultuosa quantidade de entorpecentes análoga a “maconha”, cerca de 340 (trezentos e quarenta) tabletes pesando aproximadamente com as embalagens a quantia de 374,063 kg (trezentos e setenta e quatro virgula sessenta e três quilogramas), conforme laudo de constatação provisória de entorpecentes ID. 106479038.

Desse modo, não é preciso grande esforço para perceber que, diante da
gravidade concreta do crime praticado, os acusados, solto, coloca em risco a ordem pública, havendo risco concreto de reiteração criminosa, sendo pouco influente a primariedade.

Além disso,
não houve mudança fática desde a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados.

Com relação as condições pessoais favoráveis dos acusados, como residência fixa, primariedade, trabalho lícito, não são suficientes, por si só, para a revogação da prisão preventiva, conforme destaca a Súmula nº 8 do TJPA (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Oportuna se faz mencionar súmula deste Tribunal de Justiça, corroborando com entendimento delineado acima;

Súmula nº 8 do TJPA (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012)
: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5).

Há contemporaneidade da prisão preventiva com o fato imputado e apurado nos presentes autos.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão, nos termos dos art. 310, artigo 311, artigo 312, todos do Código de Processo Penal, de forma que MANTENHO a prisão preventiva dos acusados
EZEQUIAS DE AMORIM e JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS.”
(grifei)

Nesse cenário, diante da evidenciada
periculosidade dos pacientes
, sobretudo, em face do
modus operandi
da prática delitiva, com
apreensão de elevada quantidade de droga transportada em caminhão de transporte de cargas
, entendo como justificada a imposição da prisão cautelar, mantida pelo Juízo singular em recente
decisum
.

Registre-se que, na ação, foram apreendidos 340 (trezentos e quarenta) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente, com as embalagens, a quantia de 374,063 kg (trezentos e setenta e quatro quilos e sessenta e três gramas), afirmando, ainda, o coautor, que a carga seria levada para Brasília/DF.

Relativamente à quantidade de droga, a evidenciar a periculosidade dos réus, cite-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.

1. Não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado (AgRg no HC n. 586.212/BA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/8/2020).

2.
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, tendo em vista que o agravante fazia o transporte de grande quantidade de entorpecente: 5 kg de maconha. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 852.885/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2.
A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pela apreensão de droga em grande quantidade - 3,6kg de maconha -, circunstância que, somada ao transporte da substância escondida entre as frestas da carga de madeira transportada pelo réu, demonstra o maior risco ao meio social e a necessidade da custódia, pois ‘consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva’
(AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

3. Tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. A aventada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva bem como as alegações de que o réu não teria envolvimento com organização criminosa, tendo agido na condição de ‘mula’ do tráfico, não foram apreciadas pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise das matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 187.634/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”
(grifei)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se evidente o perigo à ordem púbica em face, precipuamente, da
periculosidade concreta dos acusados,
fato que, não de outra forma, demonstra maior risco à paz social.

Há de se sobrelevar, ademais, a necessidade essencial de resguardo à
aplicação da lei penal
, pelo
notório

risco de evasão dos pacientes
, os quais, no instante da abordagem policial, empreenderam fuga do local, para uma área de terrenos baldios de difícil acesso, sendo capturados horas depois, em um hotel do distrito, após investigação de seus paradeiros.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem impetrada e, nesta, a
denego
, nos termos da fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/05/2024